Tribunal: TJMT
Processo: 1011362-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RAI 1011362-38.2019.8.11.0000
Vistos,
Considerando o teor da certidão de Id. 57273464 que noticia a não realização da intimação da parte agravada determino a intimação da para agravante, para que no prazo legal, requeira o que entender de direito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator